Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao embargante DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifeste , tendo em vista a definição da tese estabelecida pelo tema 531 do Superior Tribunal de Justiça, bem quanto ao regular processamento do feito, diante da aparente perda do objeto dos embargos declaratórios de ID 12207927, que tratavam unicamente sobre o sobrestamento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora